Tribunal: CARF
Processo: 11065.101000/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11065.101000/2007-72 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.672 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
HELENISE AVILA JUCHEM Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 48/51) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 52/55), onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas
de R$ 16.460,13.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.101000/2007-72
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.672 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.101000/2007-72

A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 59/62):
Afirma que Eduardo Ávila Juchem é seu dependente. Nascido em 06/01/1986, com
dezoito anos na época, universitário com matrícula trancada, foi internado e encontrava-
se mentalmente incapaz. Contudo deixou de mencioná-lo na declaração por erro de
preenchimento.
Solicita que sejam considerados os valores das deduções médicas e hospitalares, assim
como a dedução de dependente, conforme atestado médico e laudo em anexo. :Salienta
já ter havido a apresentação dos documentos na Secretaria da Receita Federal do Brasil
de Novo Hamburgo.
Anexa às fls. 02/28, cópias de documentos e da Notificação de Lançamento.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda, as despesas médicas
relativas ao dependente, assim considerado pela legislação, quando este constar na
declaração de ajuste anual efetuada pelo contribuinte.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 19/08/2010 (e-fls. 66), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 17/09/2010 (e-fls. 67/74) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Apresenta descrição dos fatos processuais até o julgamento de primeira
instância.
- Alega que este Conselho de Recursos Fiscais possui compreensão absolutamente
tranquila no sentido de que meros erros formais na declaração de rendimentos, no campo
"dependentes", não têm o condão de justificar por si só o lançamento de imposto de renda
suplementar, sobretudo quando os demais elementos constantes do processo administrativo
revelam, com contundência, que as informações apresentadas pelo contribuinte são verídicas.
Indica jurisprudência sobre o tema.
- Sustenta que tinha o direito de deduzir as despesas médicas relativas ao seu
dependente/filho Eduardo Ávila Juchem, nos termos do artigo 8o, caput, inciso II, alínea ”a”, da
Lei no 9.250/1995, conforme evidenciam os documentos juntados aos autos.
- Conclui que a realidade fática se apresenta robusta no sentido de que Eduardo
Ávila Juchem era seu dependente no ano calendário 2004, em que pese, por um lapso, não o ter
indicado no campo próprio da Declaração de Ajuste Anual em exame.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.672 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.101000/2007-72

Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal glosou as despesas médicas declaradas
pela contribuinte por se referirem a tratamento de Eduardo Ávila Juchem, não informado como
dependente na declaração em exame (e-fls. 49, 54).
O Colegiado a quo manteve integralmente o lançamento, cabendo destacar os
seguintes trechos da decisão recorrida (e-fls. 61/62):
A inserção de dependente na declaração de ajuste anual é facultativa, nos termos do
parágrafo 1° do artigo 77 do RIR/99. A contribuinte, não declarou na Dirpf nenhum
dependente (ficha 8 - DEPENDENTES, fl. 53), sendo, portanto, passíveis de dedução
apenas as despesas médicas realizadas com seu próprio tratamento e desde que previstas
na legislação.
A contribuinte, na impugnação, apresentou atestados médicos e avaliação psiquiátrica
relativos a Eduardo Avila Juchem [...].
Pelo exposto, considerando que não foi incluído na Dirpf nenhum dependente da
declarante, fl. 52, e que os documentos anexados não comprovam tratarem-se de
despesas médicas com o tratamento da própria contribuinte, resta impossível a sua
aceitação para fins de revisão do lançamento.
Com efeito, extrai-se do art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
vigente à época, que apenas podem ser deduzidas as despesas médicas do próprio contribuinte,
dos dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, não merecendo reforma o acórdão de primeira instância.
É nesse sentido a orientação constante da última publicação do Perguntas e
Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil para o exercício 2020:
371 — São dedutíveis as despesas médicas e com instrução de cônjuge e filho não
incluídos como dependentes na declaração de ajuste de quem efetuou o pagamento
dessas despesas?
Não. Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração as despesas médicas e
com instrução de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que for considerado dependente.
Contudo, podem ser deduzidas na declaração as despesas médicas e com instrução
pagas pelo declarante referentes a alimentandos, desde que em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública, observados os
limites legais.
Cumpre ressaltar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o art. 142
do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.672 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.101000/2007-72

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital